Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEMANDAS CONEXAS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIVÓRCIO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE PARTILHA IGUALITÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL APÓS A DISSOLUÇÃO DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. PARTILHA DE BENS E DÍVIDA. NÃO CABIMENTO.
1. Hipótese de julgamento simultâneo de demandas conexas, em atenção ao que determina o artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil.
2. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
2.1. Entendendo, o juízo de origem, pela desnecessidade de dilação probatória, em relação ao pedido reconvencional de sub-rogação, não há que se falar em entendimento contraditório e cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Na partilha de bens sob o regime de comunhão parcial de bens, em se tratando de sub-rogação, a análise deve recair sobre o disposto no artigo 1.659, inciso II, do Código Civil.
3.1. Para a caracterização da sub-rogação faz-se necessária a comprovação de que o bem adquirido na constância do casamento foi pago com valor decorrente da venda de bem particular.
3.2. Deixando a ré reconvinte de apresentar provas aptas a demonstrar a ocorrência da sub-rogação em relação aos direitos sobre imóvel adquirido na constância do casamento, correta se mostra a determinação de partilha do bem em igual proporção.
4. O artigo 1.723 do Código Civil dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável. Não demonstrada a estabilidade, publicidade, continuidade e ânimo de constituir família na convivência, inviável o reconhecimento da união estável no período alegado.
4.2. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a existência de união estável e, por conseguinte, o direito à partilha de bens e de dívida.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.